Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012563-44.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito tributário. Remessa necessária.
Icms
sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (
tust
) e distribuição (
tusd
) na base de cálculo. Tema 986 do
stj
. Modulação dos efeitos. Segurança parcialmente concedida.

I.
Caso em exame

Remessa Necessária da sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT e outros. O impetrante buscou o reconhecimento da ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na
base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/364914-2. O Juízo concedeu liminar em 22/08/2016 e, na sentença, determinou a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS no período entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do STJ no Tema 986 (29/05/2024), conforme os parâmetros fixados naquele julgado.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, que excepciona da incidência do ICMS sobre TUST e TUSD os consumidores amparados por decisão judicial liminar concedida antes de 27/03/2017.

III.
Razões de decidir

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 986 reconhece a legalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando tais tarifas forem suportadas diretamente pelo consumidor final, conforme o art. 13, § 1o, II, “a”, da LC 87/1996.

O STJ modulou os efeitos da decisão para resguardar situações jurídicas consolidadas, excepcionando os consumidores amparados por decisão judicial (liminar
ou tutela) deferida até 27/03/2017, desde que vigente, quanto à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS.

No presente caso, a impetrante obteve liminar em 22/08/2016, antes do marco temporal definido pelo STJ, o que atrai a incidência da modulação dos efeitos, nos termos da
ratio

decidendi
do
REsp
1.163.020/RS.

A sentença observou os limites temporais fixados pelo STJ (deferimento da liminar até 29/05/2024) e respeitou os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Ausente recurso voluntário e inexistindo nos autos qualquer causa superveniente que tenha afastado a eficácia da liminar, a decisão deve ser ratificada em sede de reexame necessário.

IV.
Dispositivo

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A modulação dos efeitos firmada pelo STJ no Tema 986 assegura ao contribuinte, beneficiado por decisão liminar vigente concedida até 27/03/2017, o direito de excluir a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica até a data da publicação do referido acórdão (29/05/2024).

A sentença que aplica corretamente
os efeitos modulados da decisão do STJ deve
ser ratificada em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT E OUTROS.

O impetrante buscou a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/364914-2.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar em 22/08/2016, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da referida unidade consumidora.

Na sentença, o magistrado concedeu parcialmente a segurança, determinando
a abstenção
de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/364914-2, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29/05/2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Os autos foram remetidos a este Tribunal em razão do reexame necessário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à legalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, especificamente quanto ao período em que houve concessão de medida liminar anterior à publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, com modulação de seus efeitos.

Conforme assentado pelo Juízo de origem, a discussão central cinge-se à definição da base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica, sobretudo quanto à inclusão das referidas
tarifas (TUST/TUSD). A jurisprudência do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 986, assim estabelece:

“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996
.”

Todavia, ao fixar essa tese, o STJ modulou os efeitos da decisão, excepcionando da sua aplicabilidade os casos em que houvesse decisão judicial anterior favorável ao contribuinte, nos seguintes termos, segundo o voto do Min. Herman Benjamin no
REsp
n. 1.163.020/RS:

“
A modulação aqui proposta
(...)
beneficia os consumidores que, até 27.3.2017, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas se encontrem ainda vigentes
(...)
para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
”.

O próprio acórdão adverte que essa proteção não se estende a demandas posteriores, tampouco àquelas que não ostentem decisão provisória vigente ou condicionada a depósito judicial.

No presente caso, a parte impetrante obteve liminar em
22.08.2016
, anterior, portanto, ao marco temporal definido pelo STJ (27.3.2017), o que atrai a aplicação da modulação com efeitos favoráveis ao contribuinte.

Diante desse contexto, foi reconhecido na sentença que a liminar permaneceu válida e eficaz até o julgamento do Mandado de Segurança, autorizando a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas no período delimitado, entre
17.03.2017
e 29.5.2024 (data da publicação do acórdão do STJ no Tema 986).

O Ministério Público, no mesmo sentido, salientou que
:

“
Diante de todo o exposto, modifico o meu entendimento anterior, ante a uniformização da jurisprudência nas duas turmas do STJ, com fulcro no artigo 489, VI do CPC/2015, manifestando pela concessão da
segurança
.
.
” (Id
298393370
).

Logo, a sentença ora submetida a reexame necessário encontra-se em estrita conformidade com os contornos da modulação
de

efeitos
definidos pelo STJ e respeita o direito da impetrante à estabilidade das relações jurídicas e à proteção da confiança legítima, princípios igualmente reconhecidos por este Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA
NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - SUSPENSÃO DA LIMINAR DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE No 53.157/2015 – LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...
)

II. Questão em discussão.

2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 07/04/2015, ratificada por sentença de mérito em 02/09/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada
pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

5. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG). (...
)

Tese de julgamento:
1.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024)
”
. (TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025, grifos nossos).

Como exposto, a sentença seguiu rigorosamente o posicionamento consolidado do STJ e a respectiva modulação dos seus
efeitos, limitando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre 17.3.2017 e 29.5.2024. O parecer ministerial, por sua vez, recomendou a confirmação da decisão com amparo na tese firmada pelo STJ e na segurança jurídica que dela decorre.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na decisão impugnada.

Ademais, não foi interposto Recurso voluntário, restringindo-se o presente julgamento ao Reexame Necessário. Também inexiste nos autos qualquer indício de desvirtuamento da liminar ou de cessação da eficácia da decisão que a concedeu, o que afasta a possibilidade de sua revisão e mantém hígida a proteção judicial assegurada à contribuinte.

Posto isso,
RATIFICO integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025